Tribunal: CARF
Processo: 13855.003338/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003338/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.518 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CALÇADOS M B C DE FRANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITO PERANTE A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL - GARANTIA POR PENHORA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
É cabível a exclusão do SIMPLES NACIONAL pela existência de crédito
tributável exigível pela Fazenda Pública Federal, ainda que a execução fiscal
tenha sido garantida por penhora e que tenham sido interpostos embargos à
execução. O art. 151 do CTN contém o rol exaustivo das causas de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003338/2008-70
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003338/2008-70

Trata o presente processo administrativo de manifestação de inconformidade
apresentada contra o Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 362962/2008, que excluiu o
contribuinte do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009, por
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso (fls. 01-04), o contribuinte alega, em síntese, que os débitos que
deram causa à edição do ADE referem-se às estimativas do IRPJ e da CSLL do ano-calendário
2000, débitos estes aos quais foram vinculados os pagamentos anteriormente feitos para o
mesmo período, com base no lucro presumido. Feita a vinculação, restou devida apenas parte dos
créditos tributários relativos às estimativas do IRPJ e da CSLL dos meses de outubro e novembro
de 2000, que foram devidamente pagas. Assim, não há fundamento para a exclusão do SIMPLES
NACIONAL. Ainda que não houvesse a extinção dos débitos pelas referidas vinculações, a
extinção teria ocorrido pelo transcurso do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174
do CTN.
Por fim, pede o cancelamento do ADE, tornando sem efeito a exclusão do
SIMPLES NACIONAL.
Às fls. 56-63, foi juntado aos autos extrato do sistema SIVEX no qual constam os
débitos que deram causa à edição do ADE. Às fls. 64-65 foi anexado outro extrato do sistema
SIVEX no qual constam os débitos em aberto remanescentes após o prazo de trinta dias para
regularização.
Esta DRJ/RPO, por meio do despacho de fl. 86, encaminhou os autos à DRF de
origem a fim de que fossem informado nos autos os débitos que ensejaram a exclusão do
SIMPLES NACIONAL, ofertando-se ao contribuinte nova oportunidade para apresentação de
defesa.
Intimado a manifestar-se, o contribuinte apresentou o recurso de fls. 99-107, no
qual reitera os argumentos já deduzidos na manifestação de inconformidade originalmente
apresentada. Acrescenta que os débitos de estimativa do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de
2000 foram constituídos por meio da DCTF entregue em 11 de maio de 2000, de modo que,
quando da expedição do ADE (22/08/2008), tais créditos tributários já estavam extintos por
prescrição, que se deu em 12/05/2005. Assevera que a extinção por prescrição foi reconhecida
pela própria Administração, no processo administrativo n° 13855.003515/2008-18.
Quanto aos débitos relativos às inscrições em dívida ativa da União Federal n°
8020605625334 e n° 8060612616611, afirma o contribuinte que eles não constavam , em
15/09/2008, da consulta aos débitos em aberto. Além disso, sustenta que tais débitos estavam
com a exigibilidade suspensa, por força de penhora garantidora da execução fiscal e da oposição
de embargos a esta. Assevera que os embargos foram julgados procedentes, determinando o
cancelamento das certidões de dívida ativa referidas, de modo que se reconheceu a inexistência
dos débitos cobrados.
Pede novamente o cancelamento do ADE, tornando sem efeito a exclusão do
SIMPLES NACIONAL.

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003338/2008-70

Em sessão de 23 de maio de 2011 (e-fls. 404) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITO PERANTE A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL - GARANTIA POR PENHORA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
É cabível a exclusão do SIMPLES NACIONAL pela existência de
crédito tributável exigível pela Fazenda Pública Federal, ainda que a
execução fiscal tenha sido garantida por penhora e que tenham sido
interpostos embargos à execução. O art. 151 do CTN contém o rol
exaustivo das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.414 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que foi notificado de sua exclusão do Simples em duas oportunidades: em
15/10/2008 e outra em 12/08/2010. Na segunda foi apresentada a lista dos débitos motivadores
da sua exclusão, o que não teria ocorrida na primeira vez que fora notificado.
Alega nulidade do ADE no 3262.962 diante da suposta falta de informação dos
débitos que motivaram a exclusão do simples. Afirma que a determinação de realização de nova
intimação é prova da constatação da nulidade da primeira ciência realizada.
Diz que o ADE possui vício insanável. Relembra a súmula 2 do 3o Conselho dos
Contribuintes (atual súmula CARF 22) que considera nulo o ADE que não indica os débitos que
estão com exigibilidade suspensa.
Quanto aos débitos ainda pendentes de discussão (débitos previdenciários
inscritos em DAU 8020605625334 e 806061266611) repete a recorrente o argumento
apresentado no primeiro grau de que estariam com sua exigibilidade suspensa em decorrência de
penhora no autos da execução fiscal 0001206-77.2007.4.03.611, onde também foi reconhecida a
prescrição dos referidos débitos executados.
Refuta a alegação da DRJ de que a penhora não suspenderia a exigibilidade dos
débitos executados e apresenta julgados deste CARF e de tribunais federais que corroboram
com sua tese.
Afirma que quando da sua segunda intimação para informação dos débitos em
agosto de 2010, já havia sido prolatada sentença acolhendo os embargos a execução.
Afirma que as inscrições 8020605625334 e 806061266611 referem-se a débitos
de CSLL e IRPJ do 4o trimestre de 2002. A cobrança judicial destes débito decorrente da não
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003338/2008-70

aceitação da RFB na forma como a empresa compensou estes débitos com crédito de pagamento
a maior do ano 2002.
Em pedido alternativo, pede que caso seja mantido o ADE de exclusão, que os
efeitos sejam aplicados apenas em 01/01/2011 visto que recebeu nova comunicação da exclusão
apenas em agosto de 2010.
Ao final, pede o provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Primeiramente, descabe a alegação de nulidade do Ato declaratório executivo de
e-fls. 10, sob o argumento de que não estaria consignados os débitos que motivaram a exclusão.
Como se vê nas e-fls. 11 a 17, a recorrente não só tomou pleno conhecimento da
relação dos débito, como fez a juntada desta relação em anexo à sua impugnação. Inclusive a
recorrente cita esta relação na sua peça recursal dirigida à DRJ (e-fls. 4):

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003338/2008-70

E mais adiante na mesma e-fls. 4:

DAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA DA UNIAO 8020605625334 e 806061266611
Quanto aos débitos inscritos em DAU 8020605625334 e 806061266611, a
recorrente apresenta dois argumentos:
1. Estariam extintos conforme sentença proferida em ação de embargos a
execução fiscal;
2. Estariam também com exigibilidade suspensa em decorrência de penhora
de bens no curso da ação fiscal, na qual foram interpostos os referidos
embargos a execução.
Entendo que não assiste razão à recorrente em ambos as argumentos.
A sentença de reconhecimento de extinção do crédito nos autos dos Embargos a
execução 0001558-64.2009.4.03.6113 (1a Vara federal de Franca SP) foi objeto de recurso da
União e encontra-se no Tribunal Regional Federal aguardando julgamento (link), o qual foi
recebido efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, do CPC).
Quanto à penhora, entendo correto o posicionamento da DRJ em não reconhecer o
efeito suspensivo nos débitos inscritos e executados.
As hipóteses taxativa de suspensão do crédito tributário estão elencadas no artigo
151 do CTN. Dentre elas não se encontra a penhora de bens em execução fiscal:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003338/2008-70

Esta 2a turma extraordinária possui entendimento de não reconhecer a suspensão
da exigibilidade dos débitos em função de penhora de bens em execução fiscal do qual é
exemplo o julgado representado pela ementa abaixo:
Numero do processo: 13934.000170/2008-61
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 07/05/2020
Ementa: ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Ano-calendário:
2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENHORA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. A exclusão da empresa contribuinte do
regime de tributação pelo SIMPLES decorre da existência de débito com
exigibilidade não suspensa, motivo pelo qual, ainda que haja penhora judicial
do montante do débito, a referida exclusão será devida, já que a penhora não
suspende a exigibilidade do débito (Crédito tributário).
Numero da decisão: 1002-001.276
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Conforme pesquisa processual da ação de execução fiscal 0001206-
77.2007.4.03.6113 no site da Justiça Federal de São Paulo, consta despacho datado de
06/03/2020 em que o Juiz determina a intimação da recorrente (executado) para fins reforço ou
substituição de penhora:
“Antes de determinar a designação de audiência de tentativa de conciliação,
intime-se o executado para que, no prazo de 15 dias, apresente o bem que deseja
substituir ou reforçar a penhora efetuada nos autos, ficando ressaltado que o imóvel
oferecido na petição de fls. 52/63 para substituição da penhora foi rejeitado pela
Fazenda
Nacional
na
petição
de
fl.
70.
Após, dê-se vista à Fazenda Nacional pelo mesmo prazo supra.
Em seguida, venham os autos conclusos”
(sequencial
71
da
ação
0001206-77.2007.4.03.6113
site
http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/)

Portanto, comprovado que os débitos estavam exigíveis no momento da emissão
do Ato declaratório Executivo, e que inclusive a execução fiscal dos débitos está em andamento,
deve-se confirmar o acórdão recorrido, mantendo a exclusão da empresa do Simples nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.003338/2008-70

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital